Tribunal: STF
Processo: AC 1137
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
634 E 635. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A competência do Supremo para
análise de ação cautelar que pretende conferir efeito suspensivo a
recurso extraordinário instaura-se após o juízo de admissibilidade
do recurso pelo tribunal a quo [Súmula 634].
2.      Anteriormente a
esse pronunciamento cabe ao presidente do tribunal local a
apreciação de qualquer medida cautelar no recurso extraordinário
[Súmula 635].
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.